Tribunal: TJSP
Processo: 1001408-29.2023.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Apelação – Consórcio de bem móvel – Execução por título extrajudicial, por conversão da ação de busca e apreensão – Embargos à execução – Sentença de rejeição liminar dos embargos – Confirmação – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Alegação de excesso de execução não merecendo ser considerada, nos termos do art. 917, § 4o, I, do CPC, por ausência de impugnação do quanto reclamado e de

Ementa:
Apelação – Consórcio de bem móvel – Execução por título extrajudicial, por conversão da ação de busca e apreensão – Embargos à execução – Sentença de rejeição liminar dos embargos – Confirmação – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Alegação de excesso de execução não merecendo ser considerada, nos termos do art. 917, § 4o, I, do CPC, por ausência de impugnação do quanto reclamado e de indicação do valor devido, com a apresentação de demonstrativo de cálculo – Irresignação, quanto ao mais, igualmente improcedente – Cláusulas apontadas pela embargante como supostamente abusivas inexistentes em contratos de consórcio – Sem relevo, ademais, a circunstância de a embargada não ter aceitado propostas de pagamento parcial oferecidas pela embargante (CC, art. 313).

Afastaram a preliminar e negaram provimento à apelação.